Tribunal: TJPA
Processo: 0003311-08.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003311-08.2014.8.14.0401

APELANTE: ALEX BRUNO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO NA POLÍCIA DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. CONFISSÃO DA ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DO ASSALTO, NA COMPANHIA DE JOAN E ALEX. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Alex Bruno dos Santos, ressaltando que há também o relato de policiais responsáveis pela prisão do apelante na polícia, o reconhecimento judicial do apelante como autor do crime, bem como a confissão na polícia da adolescente que participou do assalto, juntamente com Alex Bruno e Joan Dilamor.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alex Bruno dos Santos
(nascido em
11/11/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
18/05/2021
, doc. ID 12626309 a ID 12626312, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
). Vale ressaltar que o acusado foi
absolvido
do crime tipificado no art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 12626262) que, no dia
23/02/2014
, por volta das 23h00min., os denunciados
Alex Bruno dos Santos
e
Joan Dilamor Brito Vale
, na companhia da
adolescente R. P. M. F.
, com o
emprego de uma arma de fogo
, renderam
Adjaime Parente Borges
, que estava conduzindo um veículo de sua propriedade, marca KIA, modelo Cerato, cor prata, placa NSQ-4497, pela
Avenida Duque de Caxias
, com a
Avenida Dr. Freitas
, bairro do Marco.

Adjaime, ao parar no sinal fechado do cruzamento com a
Avenida Dr. Freitas
, foi abordado por
03 (três) meliantes
, os quais anunciaram o assalto,
tendo Joan, portando arma de fogo, obrigado a vítima a destravar as portas do automóvel
. Então eles adentraram no automóvel e
passaram a fazer diversas ameaças
, ordenando a vítima a conduzir o veículo pela
Travessa Perebebuí
e em seguida pela
25 de Setembro
.

Ao passar na
Travessa Humaitá
, perceberam que uma viatura da polícia vinha os perseguindo,
então eles mandaram a vítima não parar o veículo, senão iriam atirar nele
, no entanto, ao passarem pelo cruzamento com a
Avenida Marques de Herval
, os policiais conseguiram abordar o veículo, momento este que os meliantes se renderam. Foi quando os policiais constataram que
a arma utilizada era um simulacro de arma de fogo
, confeccionado em madeira e metal.

Na delegacia,
a vítima do roubo reconheceu os denunciados e a menor como sendo os que o abordaram na situação relatada
. Perante a autoridade policial,
os denunciados e a adolescente R. P. M. F. confessaram a prática do crime descrito
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12626321), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, em face do
princípio do

in dubio pro reo
, vez que não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado, não podendo o depoimento da vítima ter o valor probatório de uma testemunha e nem levar em consideração somente as provas indiciárias.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12626331), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama para que seja
negado provimento
ao recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 12842223).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Alex Bruno suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que,
o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório
, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 12626237 a ID 12626239), pelo
Laudo nº 55/2014 – Perícia de Balística
(doc. ID 12626264), o qual concluiu que
“o material periciado é um simulacro e apresenta verossimilhança com uma arma de fogo, motivo pelo qual pode causar intimidação”
, bem como pelos
elementos produzidos na fase inquisitorial
e pelas
provas colhidas durante a instrução processual
(depoimento da vítima em juízo e das testemunhas de acusação em sede policial).

É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante Alex Bruno, seu comparsa Joan Dilamor (processo desmembrado com relação a ele) e a menor agiram com violência e grave
ameaça para subtrair o veículo da vítima Adjaime, sendo a vítima e sua família mantidas reféns
, tendo ela conduzido o veículo por algumas ruas, até a polícia os interceptar.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois
o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o crime de roubo pelo concurso de pessoas
, tendo agido dolosamente.

A vítima
Adjaime Parente Borges
relatou em
juízo
(doc. ID 12626299): “(...) Que vinha trafegando em seu veículo na Av. Duque de Caxias juntamente com sua esposa e seus três filhos menores, e foi vítima de dois rapazes e uma moça, os quais bateram no para brisas do veículo e entraram em seu veículo; que ficaram no banco traseiro de seu veículo; que o obrigaram a transitar pelas vias; que os assaltantes mostraram a arma para intimidá-lo e disseram que era um assalto; que disseram para ele baixar o vidro do carro, foi aí que entraram; que disseram que não iriam fazer nada com a vítima, apenas levar os seus pertences; que retiraram o cordão do pescoço da sua esposa e pegaram seu celular; que ficou cerca de dez minutos com a liberdade restringida; que na hora não prestou atenção ao fato de a menina ser menor de idade; que na delegacia notou que a menina era muito franzina e aparentava ser muito nova; que teve o constrangimento de ficar ao lado do assaltante enquanto esperava para a audiência; que já reconheceu um dos acusados em juízo, mas na fase de inquérito, reconheceu os dois; que os assaltantes ficaram no banco traseiro, juntamente com seus três filhos menores; que passaram por uma viatura da polícia, a qual notou algo estranho e os abordou, prendendo os assaltantes; que os celulares e o cordão saíram da sua posse; (...)”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado e de seus comparsas de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu
, principalmente pelo
Auto de Reconhecimento de Alex Bruno dos Santos pela vítima
, em juízo (doc. ID 12626276), tendo
a vítima Adjaime apontado o denunciado Alex como sendo o mesmo que praticou o ato ilícito, estando na parte traseira do veículo com seus filhos e sua esposa
.

A testemunha
PM/PA João Ferreira de Souza
, narrou na
polícia
(doc. ID 12626237): “(...) foi acionado por populares, informando que três meliantes, posteriormente, identificados como JOAN DILAMOR BRITO VALE, ALEX BRUNO DOS SANTOS e R. P. M. F., haviam tomado de assalto o condutor de um veículo marca KIA, modelo Cerato, cor prata, placa NSQ-4497, posteriormente identificado como o Senhor ADJAIME PARENTE BORGES, na Av. Duque de Caxias com a Av. Dr. Freitas; Que os informes também davam conta de que a vítima estava sendo mantida como refém no interior do automóvel; Que a guarnição passou a perseguir o citado veículo, conseguindo abordar os meliantes na Travessa Humaitá com a Av. Marques de Herval; Que ao serem abordados os meliantes se renderam e, deste modo, então, foram presos e nesse momento constatado que a arma utilizada como instrumento do delito tratava-se de um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, confeccionada em madeira e tubo de metal, envolta com fita isolante preta; Que fora constatado também que R. P. M. F. é menor de idade, desse modo, passando a figurar como vítima de crime de corrupção de menor; Que todos foram conduzidos a esta CEFLAG, para as providências legais cabíveis; Que perguntado ao declarante se já conhecia os flagranteados, respondeu negativamente; Que perguntado ao declarante se há outros informes circunstancias do fato, respondeu negativamente, exceto que os meliantes planejaram juntos a ação delitiva, pouco antes de tomarem a vítima de assalto; (...)”.

Quanto ao depoimento extraído de policial militar responsável pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que seja colocado em dúvida, vez que,
in casu
, foi seguro na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados na polícia para prestar contas do seu serviço.

Na
polícia
,
a adolescente R. P. M. F. confessou a participação no assalto, na companhia de Joan e Alex, e que eles pretendiam roubar os pertences pessoais da vítima
(doc. ID 12626238).

Cumpre destacar que,
a apuração da verdade real dos fatos durante a fase do inquérito policial, através da colheita de depoimentos das testemunhas, deve ser considerada como elemento probante, mormente quando esta é reforçada pelas demais provas produzidas em juízo
, o que ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2023